Tribunal: TJMT
Processo: 1047201-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047201-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), HANIEL HOHL SILVA - CPF: 047.839.551-58 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LORENA DOS REIS DUTRA DA SILVA - CPF: 629.611.913-51 (VÍTIMA), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. HISTÓRICO DE AGRESSÕES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 06 E 43, DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o), ameaça (art. 147), cárcere privado qualificado (art. 148, §2o) e estupro (art. 213), todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a segregação, primariedade, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais exigidos; e (
ii
) definir se, diante das circunstâncias do caso, são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou assegurar a integridade da vítima, conforme o art. 312
,
do CPP.

2.
A gravidade concreta dos fatos se revela pela descrição de cárcere privado por três dias, reiteradas agressões físicas, ameaças, estupros e histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

3.
A existência de registros anteriores por crimes de violência doméstica contra vítimas distintas e a prática de chantagem com fotos íntimas revelam comportamento intimidatório e justificam a medida extrema para proteção da vítima.

4.
A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.

5.
A jurisprudência pátria e os Enunciados n. 06 e 43
,
da TCCR/TJMT admitem a manutenção da custódia com base na gravidade concreta e risco de reiteração, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da elevada periculosidade do agente e da necessidade de assegurar a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o risco à integridade da vítima. 2. A existência de antecedentes por crimes semelhantes reforça a necessidade da custódia cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, I e III, 282, §6o e 319, do CPP; art. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados 06 e 43, da TCCR/TJMT;
TJMT
-
N.U
1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIM.INAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025
e
STJ -
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por André Lima Sousa em favor de
HANIEL HOHL SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, nos autos de n. 1048946-26.2025.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §

13o (lesão corporal), 147 (ameaça), 148, § 2o (cárcere privado) e 213 (estupro), todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme decisão que consta no Id. 338313873 – p.
89-104.

Em suas razões, o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, com base apenas na gravidade abstrata dos fatos. Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que a medida é desproporcional. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória.

Juntou documentos (Ids.
338313872 e 338313873
)
.

Liminar indeferida por este Relator (Id.
338668855
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
339259350
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Fania Amorim
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
340123878
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HANIEL HOHL SILVA
, que se insurge contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13o (lesão corporal), 147 (ameaça), 148, § 2o (cárcere privado) e 213 (estupro), todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme se vê no Id. 338313873 – p.89-104.

Para melhor exame dos autos, transcrevo a decisão
prolatada
pelo juízo de origem:

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 218319492), boletim de ocorrência (ID. 218319439), depoimentos dos policiais militares (
IDs
218319440 e 218319541), declarações da vítima (ID. 218319544) e requisições de perícias (
IDs
218319548, 218319549 e 218319550).

Os indícios suficientes de autoria também estão presentes, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e das declarações da vítima, que narrou de forma detalhada as agressões, ameaças, o cárcere privado e os estupros sofridos.

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A gravidade concreta dos fatos é evidente, pois o
flagranteado
manteve a vítima em cárcere privado por três dias, submetendo-a a constantes agressões físicas, ameaças e violência sexual. Além disso, o histórico de violência doméstica praticada pelo
flagranteado
contra a vítima, inclusive em ocasiões anteriores que resultaram em registro de ocorrência e pedido de medidas protetivas, demonstra a periculosidade do agente e a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Ressalto que o
flagranteado
já possui antecedentes criminais relacionados a crimes de violência doméstica, conforme pesquisa no sistema PJE e SEC do TJMT contra vítimas adversas (Autos n. 1002923-27.2023.8.11.0023, 1002948-40.2023.8.11.0023, 1002847-66.2024.8.11.0023), o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a prisão preventiva também se justifica para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o
flagranteado
já demonstrou comportamento intimidatório em relação à vítima, inclusive utilizando-se de chantagem com fotos íntimas para forçá-la a reatar o relacionamento. Tal conduta evidencia o risco de que, em liberdade, possa intimidar a vítima ou testemunhas, prejudicando a instrução criminal.

Por fim, a prisão preventiva é necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, tendo sido submetida a intenso sofrimento físico e psicológico. A vítima manifestou expressamente o temor por sua segurança, demonstrando o fundado receio de que o
flagranteado
, em liberdade, possa voltar a agredi-la ou mesmo atentar contra sua vida.

Destaco que o caso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 313, inciso III, do CPP, pois se trata de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Além disso, os crimes imputados ao
flagranteado
, especialmente o estupro
(art. 213 do CP) e o sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §2o do CP), são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo também ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas para o caso em tela, dada a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente e o risco real à integridade física e psicológica da vítima.

(...).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
HANIEL HOHL SILVA,
já qualificado nos autos, por entender presentes os requisitos legais autorizadores da medida. (Id.
338313873 – p.
89-104). (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que
homologou o flagrante e decretou
a segregação do paciente,
pois presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, além de circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade do delito, revelada pelo histórico de agressões pretéritas, pelo risco de reiteração e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, o que ampara a manutenção da prisão preventiva.

Como já registrado na apreciação liminar, o boletim de ocorrência 2025.403292 descreve que a ofendida teria sido submetida a um ciclo de violência, compreendendo sequestro, cárcere privado, ameaças, violência sexual e agressões físicas e psicológicas — condutas imputadas ao companheiro e que, em tese, indicam acentuada periculosidade e especial reprovabilidade.

Em julgamento de caso análogo, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou:

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal
.
(...).

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento:
“A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...). (
N.U
1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIM.INAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025) (grifos meus).

Assim, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, motivou a medida com base na gravidade concreta da conduta imputada, ressaltando o suposto histórico de violência doméstica descrito pela vítima,
reiteração delitiva,

bem como o risco à integridade física e psicológica desta.

Além
disso
, c
omo já examinado na decisão liminar, em consulta aos dados constantes dos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifica-se que, em relação ao paciente
HANIEL HOHL SILVA
(CPF: 047.839.551-58), além da ação penal originária, há registro, no SEEU, do executivo de pena 2000065-23.2021.8.11.0040 e, no
PJe
1o Grau, dos seguintes procedimentos: IP 1002892-15.2024.8.11.0009 (lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica), IP 1002847-66.2024.8.11.0023 (furto), TCO 1046016-72.2024.8.11.0001 (ameaça), MPU 1001217-17.2024.8.11.0009, TCO 1008749-66.2024.8.11.0001 (ameaça), MPU 1003272-30.2023.8.11.0023 e IP 1002087-37.2022.8.11.0040 (estelionato).

Friso que
parte relevante dos registros envolve delitos com violência ou grave ameaça, sobretudo em contexto de violência doméstica, inclusive contra vítimas distintas. Além disso, no IP 1002892-15.2024.8.11.0009, a narrativa da ofendida aponta dinâmica semelhante à descrita nestes autos, o que, em cognição sumária, reforça a periculosidade concreta do paciente e indica risco de reiteração.

Nesse cenário, mostra-se pertinente a incidência do Enunciado Orientativo 6 da TCCR/TJMT, segundo o qual:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, a custódia cautelar deve ser preservada, pois a decisão que a decretou se apresenta, em princípio, harmônica e suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e, sobretudo, na proteção da integridade física e psicológica da vítima. Ademais, também se verifica, em tese, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que o delito imputado comporta pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza o manejo da medida extrema quando demonstrada sua necessidade.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o, do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz com a sua periculosidade. Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade à família e filhos.

Necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também nesse mesmo sentido, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela.

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Haniel

Hohl
Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026